Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024376-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C CONSTITUTIVA NEGATIVA DE DÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIDA –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Obstada a apreciação, por esta instância, de questões ainda não analisadas pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

“Não obstante seja certo que “o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. (TJ-MT - AI: 10133453320238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Constitutiva Negativa de Débito n.o 1001464-39.2022.8.11.0018, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das Cédulas Rural Hipotecária no 40/01180-1, Cédula Rural Pignoratícia no 40/01718-4, Cédula Rural Pignoratícia no 40/01885-7, Cédula de Crédito Bancário n.o 490.801.305, Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/01884-9, Cédula de Crédito Bancário n.o 490.801.304, Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/02074-6 e seus respectivos aditivos.

O Agravante aduz, em síntese, que propôs o feito na origem, “tendo como primeiro plano a revisão dos contratos celebrados pela parte Agravantes à luz das regras pertinentes ao crédito rural e, em segundo plano, a prorrogação do valor real devido conforme a sua efetiva capacidade de pagamento.”

Relata ser pequeno produtor rural, trabalhando na bovinocultura de corte conjuntamente com sua família. Consigna que estabeleceu 6 contratos de financiamento entre os anos de 2010 e 2012, todos com vencimento após o ano de 2013, ano em que a sua propriedade foi atingida pelo excesso pluviométrico.

Sustenta que o pleito foi fundamentado nos “diversos prejuízos na prática de suas culturas, os quais se deflagraram no ano de 2013, momento em que a sua lavoura de pastagem foi atingida pela Síndrome da Morte do Capim-Braquiarão, popularmente conhecida como morte súbita”, que atingiu 90% da lavoura; excesso de chuvas, demonstrado por laudo de quebra, bem como devido “a denominada operação Carne Fraca, iniciada em março de 2017, reduzindo de forma nunca antes vista o valor da proteína suína, pelo escândalo da carne adulterada que envolveu mais de 30 (trinta) empresas do país.”

Argumenta que o “juiz de primeiro grau, que apenas considerou a data de contratação das cédulas para indeferir o pedido liminar e não toda a conjuntura fática sobretudo os aditivos e renegociações entrelaçadas durantes os anos.”

Defende que “em que pese as contratações/cédulas tivessem início em 2010, 2011, 2012, 2016 houve a renegociação de grande parte destas cédulas”. Aponta, “a título de exemplo, vejamos a Cédula Rural Hipotecária no 40/01180-1, contratada em 01/03/2010 com a precípua finalidade de promover a limpeza/recuperação de pastagem e construção de cercas de arame liso, referida cédula possuía 5 (cinco) parcelas, com vencimento da primeira prestação prevista para 01/10/2011 e da última prestação em 01/10/2015.”

Consigna que “até outubro de 2013 (dois mil e treze) o Autor conseguiu honrar com as prestações das parcelas, contudo, no mesmo ano, o Agravante foi surpreendido pela Síndrome da Morte do Capim-Braquiarão”, de modo que “ocorreu o primeiro aditivo da cédula supramencionada, em 28/02/2014, tendo em vista a impossibilidade de arcar com as últimas parcelas”, havendo a formalização do segundo aditivo em maio de 2016, “inserindo o pagamento da 1a prestação em 01/05/2017, ou seja, um ano depois.”

Salienta que “mesmo informando a Agravada sobre o cenário caótico há mais de cinco anos, a Agravada apenas oportunizou as renegociações, nunca a prorrogação do débito.”

Assevera que a Agravada realizou, referente as 06 Cédulas Rurais, “alteração de vencimento pro ano seguinte, sem respeitar a capacidade de pagamento da parte e aumento exponencial da taxa de juros, ocorre que tal conduta afronta a legislação rural, que determina que deve ser mantido os mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito.”

Discorre acerca das tentativas mal sucedidas nos últimos pedidos de renegociação solicitados administrativamente, destacando os laudos, documentos,
printscreens
de
e-mails
trocados a época dos fatos, acompanhado dos fatos narrados.

Argumenta que os documentos presentes nos autos comprovam a probabilidade de seu direito ao alongamento do débito. Ressalta que “a Agravada inseriu de forma duplicada a taxa de juros remuneratórios, o que majorou ainda mais o valor da dívida.”

Pontua que o perigo de dano reside no fato de o Agravante, “tradicional bovinocultor de corte atuando em regime familiar e necessitando de crédito para manter o seu ciclo produtivo”, “se encontra na iminência de ter o seu patrimônio afetado a qualquer momento”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “para a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Hipotecária no 40/01180-1, Cédula Rural Pignoratícia no 40/01718-4, Cédula Rural Pignoratícia no 40/01885-7, Cédula de Crédito Bancário no 490.801.305, Cédula Rural Pignoratícia no 40/01884-9, Cédula de Crédito Bancário no 490.801.304, Cédula Rural Pignoratícia no 40/02074-6 e seus respectivos aditivos a fim de evitar que o ato ocasione prejuízos irreversíveis.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada, “para declarar suspensa a exigibilidade dos títulos ao menos enquanto se julgue o direito a prorrogação”. (SIC)

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 186276152.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ocorrência de supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O Banco Agravado pontua que o Agravante argumenta, em suas razões de recurso, a cobrança de encargos abusivos, em valores dobrados, sendo tais informações irrelevantes para apreciação do acerto ou desacerto do
decisum
agravado, uma vez que esta se limitou aos requisitos previstos no manual do crédito rural para concessão do pedido de prorrogação de dívidas rurais.

Da análise da decisão recorrida, se denota a pertinência da preliminar arguida, uma vez que o presente recurso se limita a apreciar o decidido pelo Juízo a quo, sendo obstado abordar ponto ainda não apreciado pela instância primeva, de modo o argumento de existência de abusividade nos encargos cobrados, ao menos por ora, é vedada.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de supressão de instância e
não conheço
do recurso acerca da abusividade de encargos.

VOTO – MÉRITO

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário, frente ao atendimento das exigibilidades para prorrogação do débito.

A ação de prorrogação compulsória de contratos rurais foi proposta pelo Agravante, pleiteando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos títulos descritos na exordial (cédulas de crédito bancário).

O r. Juízo
a quo
indeferiu a liminar, contando a decisão com os seguintes fundamentos:

“(...) Não obstante o eventual preenchimento dos requisitos, as informações apresentadas em ID. 88402970 em PARECER TÉCNICO ECONÔMICO-FINANCEIRO demonstram que as contratações ocorreram nos anos de 2010, 2011, 2012, 2016, ou seja, anteriores aos eventos danosos que ocorreram em 2013 e 2017, e, importante ressaltar que todos os contratos possuem renegociações e aditivos.

Desta forma, é demonstrada que o contrato que objetivou a recuperação de pastagens foi contratado em 11/03/2010, ou seja, fato anterior a situação demonstrada pelo Laudo de Perda em relação a perda das pastagens em 2013, não sendo evidenciado a ocorrência da frustração de safras, por fatores adversos, até mesmo pelo motivo de que a notícia apresentada em petição inicial apresenta data de 21/02/2014.

Na mesma linha, os contratos que objetivavam o custeio para aquisição e engorda de bovinocultura foram contratados em 2011, 2012 e 2016, e a justificativa para o não pagamento foi em razão do declínio do preço pela realização da operação Carne – Fraca gerando dificuldade de comercialização dos produtos. Contudo diante da noticia quanto a operação apresentada esta ocorreu em meados de maio/2017, sendo os contratos, também, anteriores a tal situação.

Em consoante pensar com a jurisprudência apresentada acima, tem-se demonstrado que os acontecimentos alegados pela Requerente que levaram a dificuldade financeira são posteriores as contratações perante a Requerida, não sendo possível balizar se as dificuldades apresentadas decorreram exclusivamente destas condições desfavoráveis alegadas, quais sejam, Síndrome da Morte do Capimbraquiarão e Operação carne Fraca.

Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. (...)” (ID. 185722692)

Com efeito, para a concessão de tutela provisória exige-se a demonstração da probabilidade do direito. O item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural - MCR, dispõe:

“(...) 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (...)”

Denota-se, portanto, que o direito postulado pelo Agravante em sede meritória está vinculado à demonstração de que a incapacidade de pagamento se dá em virtude da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração de safras, por fatores adversos e de eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A r. decisão recorrida pontou a não visualização de atendimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, para prorrogação pleiteada no feito na origem e, consequentemente para deferimento da liminar de suspensão de exigibilidade das cédulas de créditos bancário.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO DE CRÉDITO RURAL - TUTELA PROVISÓRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito, consistente na verossimilhança da alegação de preenchimento dos requisitos previstos pelo Manual de Crédito Rural do Banco Central para a prorrogação e revisão contratual, não cabe a concessão de tutela de urgência para obstar o exercício regular do direito de cobrança pelo credor. (TJ-MG - AI: 05250284120218130000, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 09/11/2021, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Entretanto, para além disso, não se depreende prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, sendo este um dos requisitos para deferimento do pleito do Agravante, contudo, a inicial na origem foi acompanhada apenas de
e-mails
a tal título.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma
série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.
2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor. (N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL EM RAZÃO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. Não obstante seja certo que “o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. (TJ-MT - AI: 10133453320238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e nesta,
nego provimento
, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024